Tribunal: TJDFT
Processo: 0709618-41.2023.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REEMBOLSO ASSISTIDO. NULIDADE DE CONTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de nulidade de contrato de cessão de direito ao reembolso celebrado entre as partes e a impossibilidade de cobrança de eventual débito da autora decorrente de tal contrato.
2. A autora alegou que as rés utilizaram sua identidade para obter reembolsos indevidos, sem o seu consentimento, causando-lhe prejuízos emocionais e psicológicos.
3. A sentença reconheceu a nulidade do contrato de cessão de direito, mas negou a indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Está em discussão se há danos morais decorrentes da prática de reembolso assistido sem desembolso prévio com senha e login fornecidos pela autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O reembolso assistido se caracteriza quando uma clínica ou consultório médico solicita do plano de saúde o reembolso pelo serviço prestado ao consumidor utilizando seu login e senha.
6. A Lei 9.656/1998 estabelece que o reembolso só é válido quando o paciente desembolsa o valor do atendimento, conforme o art. 12, inc. VI.
7. O STJ considera que o reembolso assistido, quando feito sem desembolso prévio, é nulo, conforme decidido no REsp 1959929 – SP.
8. No caso em exame, a autora autorizou e outorgou procuração para solicitar reembolso em seu nome, além de ter repassado os seus dados de acesso ao plano de saúde à clínica.
9. Não há como reconhecer a ocorrência de dano moral, pois a autora não fez pagamento prévio, nem houve cobrança judicial ou extrajudicial de eventual dívida remanescente dos serviços prestados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento: "1. Reembolso assistido, no contexto de planos de saúde, é a prática em que uma clínica ou consultório, não credenciado ao plano, oferece atendimento a um paciente e, em vez de exigir pagamento imediato, solicita o reembolso ao plano de saúde em nome do paciente, utilizando os seus dados de acesso (login e senha). 2. A prática de reembolso assistido sem desembolso prévio é nula."
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.656/1998, art. 12, inc. VI.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1959929 – SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 30.11.2023.